Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DE CAPITAL DE GIRO. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO SEM OITIVA DAS EXECUTADAS. PERIGO DE DANO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que se indeferiu o pedido de arresto cautelar sem oitiva das empresas executadas.
2. Apesar de existirem indícios de desvio de recebíveis de cartão (garantia do contrato em execução) para empresa distinta da contratante do crédito, não está fartamente demonstrado que elas estão agindo em conluio e dilapidando o patrimônio com o objetivo de frustrar a satisfação da dívida. 2.1. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – requisito para concessão da tutela cautelar sem a prévia oitiva da devedora nos termos do art. 300 c/c 301 do CPC – não se encontra satisfatoriamente comprovado.
3. As empresas às quais o Agravante imputa a confusão patrimonial serão citadas para explicitar a aparente sucessão empresarial irregular, não havendo, na fase atual do processo e de forma inequívoca, elementos que justifiquem a concessão do arresto antes da manifestação das Executadas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.